Tribunal: TJMT
Processo: 0000496-77.2004.8.11.0108
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000496-77.2004.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ENOR ANTONIO PAZINATO - CPF: 219.360.480-00 (EMBARGANTE), NELI LINO SAIBO - CPF: 195.720.509-15 (ADVOGADO), NELI LINO SAIBO JUNIOR - CPF: 006.076.509-74 (ADVOGADO), PATRICIA SAIBO - CPF: 042.146.039-31 (ADVOGADO), VITORIANO VARGAS NETO - CPF: 250.920.659-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CPR). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EXECUTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À PAUTA PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da Cooperativa, afastando a prescrição intercorrente reconhecida em primeiro grau e determinando o prosseguimento da execução fundada em Cédula de Produto Rural no 396290, alegando omissão quanto à inovação recursal referente à tese de suspensão do prazo prescricional pelo falecimento do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fundamentar adequadamente a rejeição da preliminar de inovação recursal; e
(ii) estabelecer se a alegação de suspensão do prazo prescricional pelo falecimento do executado, apresentada apenas na apelação, configura inovação recursal vedada pelos arts. 1.013 e 1.014 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão se configura quando a decisão colegiada não enfrenta de modo fundamentado a preliminar de inovação recursal expressamente suscitada nas contrarrazões, impondo-se sua integração para suprir a lacuna.

A inovação recursal se caracteriza pela introdução, em grau recursal, de matéria não submetida ao contraditório em primeiro grau, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e aos limites do efeito devolutivo da apelação.

A suspensão do processo em razão do falecimento de parte, embora prevista nos arts. 313, I, e 921, I, do CPC, demanda análise de elementos fáticos que deveriam ter sido submetidos ao juízo de origem, não se tratando de matéria cognoscível em apelação sem prévia apreciação.

A tese de suspensão do prazo prescricional, apesar de fundada em fato incontroverso (falecimento do executado), foi suscitada pela exequente apenas em apelação, sem justificativa de força maior, violando a regra do art. 1.014 do CPC e caracterizando inovação recursal.

O acórdão embargado atribuiu relevância determinante à tese inovadora para afastar a prescrição intercorrente, razão pela qual a exclusão desse fundamento impõe o reexame do recurso de apelação, justificando a concessão de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A apresentação, em apelação, da tese de suspensão do prazo prescricional pelo falecimento do executado, não arguida em primeiro grau nem justificada por força maior, configura inovação recursal vedada pelos arts. 1.013 e 1.014 do CPC.

A omissão quanto à análise fundamentada da preliminar de inovação recursal impõe a integração do acórdão e o retorno dos autos para reapreciação do recurso de apelação com exclusão do fundamento inovador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, I; 921, I; 1.013; 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: (nenhuma mencionada no caso).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000496-77.2004.8.11.0108

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ENOR ANTONIO PAZINATO e VITORIANO VARGAS NETO

EMBARGADA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE ENOR ANTONIO PAZINATO e VITORIANO VARGAS NETO em face do acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, afastando a prescrição intercorrente reconhecida em primeiro grau e determinando o prosseguimento da execução fundada em Cédula de Produto Rural.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Alegam que a omissão reside na questão da inovação recursal suscitada em contrarrazões, referente à tese de suspensão do prazo prescricional pelo falecimento do executado Enor.

Sustentam que tal argumento não foi alegado na impugnação à exceção de pré-executividade nem nos embargos de declaração opostos contra a sentença que declarou a prescrição intercorrente, configurando inovação recursal vedada pelos arts. 1.013 e 1.014 do CPC.

Requerem o acolhimento dos embargos para integrar a omissão, com atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão colegiada e não conhecer do apelo neste ponto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 05/12/1997, tendo como objeto a Cédula de Produto Rural no 396290, pela qual a Cooperativa exequente tornou-se credora de 150.000 kg de soja (2.500 sacas de 60kg). O executado foi citado em 17/02/1998, tendo a execução sido suspensa em 26/11/2001 para aguardar o julgamento de exceção de pré-executividade, retornando ao andamento em meados de 2005, após a rejeição da referida exceção.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado precipuamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente verificados na decisão embargada.

Trata-se, portanto, de instrumento processual de caráter integrativo e aclaratório, não se prestando, em regra, à modificação substancial do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, quando o suprimento do vício implique necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

In casu
, os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão embargado, consubstanciada na ausência de manifestação acerca da alegada inovação recursal concernente à tese de suspensão do prazo prescricional em virtude do falecimento do executado Enor Antônio Pazinato.

Procedendo-se à acurada análise do acórdão embargado, verifica-se que, de fato, não houve pronunciamento explícito acerca da questão preliminar suscitada pelos ora embargantes em suas contrarrazões recursais, referente à impossibilidade de conhecimento da tese relativa à suspensão do prazo prescricional pelo falecimento do executado, por configurar inovação recursal.

Com efeito, o acórdão embargado limitou-se a consignar, no início da fundamentação, que "quanto à alegação dos apelados de que haveria inovação recursal no tocante ao argumento sobre o falecimento do executado Enor Antônio Pazinato, entendo que não assiste razão aos recorridos", sem, contudo, desenvolver adequadamente os fundamentos jurídicos que embasaram tal conclusão.

Impende reconhecer, portanto, a existência de omissão no julgado, a qual merece ser suprida mediante a integração da decisão embargada, com a devida fundamentação acerca da questão preliminar suscitada.

Adentrando ao exame da matéria, cumpre perquirir se a tese relativa à suspensão do prazo prescricional em virtude do falecimento do executado Enor Antônio Pazinato, arguida pela Cooperativa apelante em suas razões recursais, configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico processual.

A inovação recursal caracteriza-se pela introdução, em sede recursal, de questões fáticas ou jurídicas não suscitadas oportunamente perante o juízo a quo, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao efeito devolutivo dos recursos. O sistema processual civil brasileiro consagra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, segundo o qual o recurso devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, nos limites da impugnação.

O artigo 1.014 do CPC estabelece que "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior". Trata-se de exceção à regra geral que veda a inovação recursal, permitindo a alegação de fatos novos em sede de apelação apenas na hipótese de força maior que tenha impedido sua arguição em primeiro grau.

No caso em apreço, verifica-se que o falecimento do executado Enor Antônio Pazinato ocorreu em 24/09/2007, conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID 317555974 - pg. 169), tendo sido comunicado formalmente no processo em 22/04/2013 (ID 317555974 - pg. 167-168), pela própria Cooperativa exequente, ora apelante.

Constata-se, portanto, que o fato do falecimento do executado e suas possíveis repercussões jurídicas no curso do processo executivo, notadamente quanto à suspensão do prazo prescricional, eram de pleno conhecimento da parte exequente antes mesmo da oposição da exceção de pré-executividade que culminou na sentença extintiva ora recorrida.

Não obstante, ao impugnar a exceção de pré-executividade que arguiu a prescrição intercorrente, a Cooperativa exequente não suscitou a tese de suspensão do prazo prescricional em virtude do falecimento do executado. De igual modo, ao opor embargos de declaração contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, também não alegou tal matéria, vindo a fazê-lo somente em sede de apelação.

Imperioso ressaltar que a suspensão do processo em razão do falecimento de uma das partes, prevista nos artigos 313, inciso I, e 921, inciso I, do CPC, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado.

Todavia, a verificação da ocorrência concreta de tal suspensão e seus efeitos sobre o prazo prescricional demanda a análise de elementos fáticos específicos, como a data do óbito, a ciência do fato no processo, a existência ou não de decisão formal de suspensão, a habilitação dos sucessores, entre outros.

No caso vertente, embora o falecimento do executado seja fato incontroverso nos autos, suas repercussões jurídicas sobre o curso do prazo prescricional, especialmente considerando a ausência de decisão formal de suspensão do processo, constituem matéria que deveria ter sido submetida ao contraditório em primeiro grau, permitindo ao juízo a quo apreciar a questão à luz dos elementos fáticos e jurídicos pertinentes.

A alegação tardia de tal matéria, apenas em sede recursal, configura inequívoca inovação recursal, não se enquadrando na exceção prevista no artigo 1.014 do CPC, uma vez que não restou demonstrada a ocorrência de força maior que tenha impedido sua arguição tempestiva perante o juízo de origem.

Ademais, o conhecimento de tal matéria diretamente pelo tribunal, sem prévia apreciação pelo juízo a quo, implicaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, além de cercear o direito ao contraditório da parte adversa, que não teve oportunidade de se manifestar adequadamente sobre a questão em primeiro grau.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que o acórdão embargado incorreu em
error in procedendo
ao conhecer e acolher a tese de suspensão do prazo prescricional em virtude do falecimento do executado, arguida pela primeira vez em sede de apelação, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico processual.

Impende consignar, outrossim, que o acolhimento da preliminar de inovação recursal quanto à tese da suspensão do prazo prescricional pelo falecimento do executado não prejudica, por si só, o exame do mérito recursal no tocante ao outro fundamento invocado pela apelante, qual seja, a ausência de inércia da parte exequente no período indicado e a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Com efeito, o acórdão embargado fundamentou o provimento do recurso em duas razões distintas e autônomas: (i) ausência de inércia da parte exequente no período indicado, com aplicação da Súmula 106 do STJ; e (ii) suspensão do processo e do prazo prescricional em razão do falecimento do executado.

O reconhecimento da inovação recursal quanto ao segundo fundamento não afasta, necessariamente, a validade e suficiência do primeiro fundamento para manter o resultado do julgamento, qual seja, o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução.

Todavia, considerando que o acórdão embargado conferiu especial relevância à tese da suspensão do prazo prescricional pelo falecimento do executado, dedicando-lhe substancial parcela da fundamentação, e que tal tese foi determinante para a formação do convencimento do órgão julgador, impõe-se o reexame da matéria, com a exclusão do fundamento reconhecido como inovação recursal.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, reconhecendo a ocorrência de inovação recursal quanto à tese de suspensão do prazo prescricional pelo falecimento do executado Enor Antônio Pazinato, determinando o retorno dos autos à pauta de julgamento para reapreciação do recurso de apelação, com exclusão do fundamento reconhecido como inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025